Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749243-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença: “Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o exequente alega que a executada realizou a venda de dois imóveis em agosto de 2022, mas que estaria ocultando a quantia recebida com a transação, a fim de frustrar a execução. Em resposta, a executada apontou que utilizou o valor obtido com tal venda para quitar dívidas de sua falecida mãe e pagar despesas para a sua subsistência e de sua filha. Em atendimento à decisão do Egrégio TJDFT de ID. 174670692, foi determinada a intimação das compradoras dos alegados imóveis para exibirem o Instrumento Particular de Compra e Venda das salas e informarem as contas bancárias destinatárias dos pagamentos, bem como nome de seus titulares. A compradora JULIANA DE SOUZA ROCHA foi intimada ao ID. 177245673 e prestou as informações constantes ao ID. 177282853. A compradora KARLA DELALIBERA PACHECO ainda não foi intimada, restando pendente o cumprimento do mandado de ID. 176359578. A fim de justificar o destino que teria dado ao dinheiro recebido com a venda das salas, a executada apresentou os extratos de sua conta bancária e os da conta de sua filha LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS BISTERVELDS, para quem alega ter transferido valores a título de pagamento despesas correntes. Diante disso, o exequente se manifestou por meio da petição de ID. 177691957 argumentando que as transferências do dinheiro obtido com a venda dos imóveis para as contas da filha são ineficazes, pois elas reduziram a executada à insolvência e ocorreram após a citação da ré na ação monitória originária. Ao final, o credor pede "o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 124.678,84 em contas de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, que atuou como “laranja” da executada e está na posse do patrimônio da devedora". Contudo, deve ser indeferido o pedido de bloqueio SISBAJUD nas contas da Sra. LANNAH (filha da executada), pois ela não compõe o polo passivo da ação, tampouco compôs o polo passivo no processo de conhecimento. Por fim, não houve reconhecimento de fraude à execução que justificasse o deferimento do pedido. Fica o exequente intimado para apresentar novas medidas constritivas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. À Secretaria para que retire o sigilo da petição de ID. 177691957, pois não há motivo legal que o justifique.” (grifei) – ID 177702131 na origem (autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, alega: “Foram juntados aos autos extratos bancários da executada e da filha dela. Os extratos comprovam que a executada, assim que começou a receber as parcelas do pagamento pela venda de duas salas comerciais (550 MIL REAIS) iniciou uma série de transferências vultosas para conta bancária da filha dela, até zerar o saldo da própria conta, e desse modo frustrar a penhora online pelo SISBAJUD. O histórico das inúmeras transferências e das subsequentes compras de ações e aplicações em fundos de investimento em nome da filha com o dinheiro transferido pela executada estão detalhadamente relatados na petição de ID 177691957, objeto da decisão ora recorrida. Roga-se a atenção de Vossa Excelência para os fatos jurídicos e as transações de ocultação patrimonial relatadas na peça de ID 177691957 e provadas por documentos nos autos. O esvaziamento das contas bancárias da executada por meio de inúmeras vultosas transferências para a conta da filha teve início poucos dias após o ajuizamento da Monitória e prosseguiu mesmo após a citação naquela ação (21 de maio de 2022). Somente em agosto de 2022 a executa recebeu em sua conta 247 mil reais e nesse mesmo mês transferiu 247 mil reais para a conta da filha, deixando sua própria conta com saldo zero. Os elementos dos autos mostram que a executada sabia desde o início do ajuizamento da ação e assim que começou a receber dinheiro foi transferindo tudo para a conta da filha para blindar o patrimônio caso fosse condenada, como foi. Sabendo que violou o contrato, sabia que seria processada e condenada. Por isso se desfez dos imóveis o mais rápido possível e assim que começou a receber o pagamento transferiu todo o dinheiro para contas da filha com objetivo de ocultá-lo da futura execução. A filha, por sua vez, comprou ações e cotas de fundos de investimento em seu próprio nome com o dinheiro da executada e pulverizou parte desse dinheiro em outras contas, retornando pequenas transferências para despesas cotidianas da executada, que blindou dentro da própria família o patrimônio apto a quitar sua dívida. Trata-se, por óbvio, de conduta ilícita, eivada de nulidade e ineficácia, conforme expressa previsão legal. Trata-se também de ato atentatório à dignidade da Justiça, tipificado no artigo 774 do CPC, tendo em vista a comprovação documental da ocultação do patrimônio próprio da executada em contas da filha dela. Os extratos da executada e da filha provam que a devedora fazia vultosas transferências para a filha, ZERANDO AS PRÓPRIAS CONTAS PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO e a filha retornava transferências de pequenos valores, para pagamentos das despesas cotidianas da devedora. Trata-se, assim, de DOAÇÃO SIMULADA de ascendente para descendente, eivada de nulidade por disposição expressa do artigo 167 do Código Civil: ( ) Conforme pacífico entendimento do STJ a simulação é vício insanável que deve ser reconhecido de ofício pelo juiz nos próprios autos da execução. Apenas para ilustrar: ( ) Além disso, em sua última petição a devedora reafirma que “não possui renda” e que “é sustentada pela filha” (com seu próprio dinheiro, faltou dizer – Doação Simulada). Nesse contexto, as seguidas e vultosas transferências de todo o dinheiro da devedora para a filha reduziram a executada à insolvência, o que é confessado por ela e provado pela pesquisa de bens negativa no SISBAJUD. Atos de disposição gratuita de bens que levam o doador à insolvência também configuram DOAÇÃO NULA, conforme prevê o artigo 548 do Código Civil: ( ) Além disso, ainda, as duas Turmas de Direito Privado do STJ tem entendimento pacífico de que a transferência gratuita de bens entre ascendentes e descendentes configura fraude à execução tipificada no artigo 792, IV, CPC, mesmo durante o processo de conhecimento. ( )” – ID 53550216, pp. 1 a 6. Argumenta que “Quem não foi parte no processo não pode sofrer penhora sobre o patrimônio PRÓPRIO. Entretanto, se esse terceiro está de posse do dinheiro da executada, que o transferiu para conta desse terceiro com evidente propósito de frustrar a execução, esse dinheiro pode, sim, ser penhorado na conta do terceiro. É a regra cristalina do artigo 790, III, do CPC, violada pela decisão recorrida” (ID 53550216, p. 11). Salienta ainda: “Causa perplexidade a postura do Juízo de primeiro grau, de negar sistematicamente a aplicação da lei (arts. 167 e 548, CC; art. 790, III, CPC, art. 792, IV, CPC) esvaziando de eficácia a sentença condenatória proferida pelo próprio Juízo, após longa e custosa atividade jurisdicional. Ademais, também padece de equívoco o argumento final da decisão: ‘Por fim, não houve reconhecimento de fraude à execução que justificasse o deferimento do pedido”. Não houve, mas deveria ter havido, porque esse fundamento foi aduzido pelo exequente, e sobre ele o Juízo simplesmente não se manifestou. Ignorou o texto expresso da lei e a pacífica jurisprudência das duas Turmas do STJ, que reconhecem a fraude à execução “quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente” (REsp 1600111 SP 2016/0118666-2). De todo modo, não era imprescindível para o deferimento do pedido o reconhecimento de fraude à execução. Tanto a doação simulada, que é nula e vedada pelo artigo 167, CC, quanto a doação sem reserva de renda, cominada de nulidade pelo artigo 548, CC, e que, embora alegadas pelo exequente, foram ignoradas pelo julgador quando deveriam ter sido reconhecidas até de ofício, tem o mesmo efeito jurídico da fraude à execução: As transferências são ineficazes perante o credor. Vale dizer, em qualquer das três hipóteses, a mudança de titularidade da conta bancária da devedora para a filha dela é irrelevante e INEFICAZ, o dinheiro recebido pela venda dos imóveis continua sendo da executada e pode ser penhorado onde quer que se encontre, conforme previsão expressa do art. 790, III, CPC. Excelência, o Judiciário não pode premiar o devedor de má-fé que ardilosamente se furta ao pagamento, em detrimento da própria credibilidade da Justiça e do direito do credor reconhecido no processo. Não se pode fingir que é normal que uma pessoa que tenha contra si uma cobrança judicial de dívida simplesmente se desfaça de todo o patrimônio imobiliário e transfira todo o dinheiro obtido com a venda dos imóveis para a conta da filha, tornando-se deliberadamente insolvente para frustrar a execução. Usando a descendente como esconderijo do patrimônio penhorável, que retorna o dinheiro aos poucos, em pequenos valores, para pagamento das despesas cotidianas da devedora, sem que o credor consiga alcançar a satisfação do crédito. Está tudo provado pelos extratos bancários nos autos. A decisão recorrida tratou essa conduta evidentemente fraudulenta e vedada por lei com um “tom de normalidade” que chega a ser espantoso. Por tudo o que restou demonstrado e provado nos autos, deve ser reformada a decisão, para aplicar a lei ao caso concreto e conferir a necessária efetividade à decisão judicial condenatória que ora se busca executar, antes que sobrevenham novas manobras de ocultação patrimonial.” (grifei) – ID 53550216, pp. 15 a 17. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito alegado neste recurso decorre da prova documental de doação simulada, nula e vedada pelo artigo 167, CC, de doação sem reserva de renda, cominada de nulidade pelo artigo 548, CC e de fraude à execução caracterizada por transferências gratuitas de todo o patrimônio da executada para consta de descendente, deixando a executada deliberadamente insolvente para frustrar a penhora pelo SISBAJUD. Decorre ainda da evidente violação ao artigo 790, III, CPC, ao denegar a penhora de bens de comprovada titularidade da executada, advindos do pagamento pela venda de imóveis de propriedade da executada, em conta de descendente usada como esconderijo para livrar o dinheiro da penhora online. Ao longo da petição recursal foram esmiuçados, um a um, os equívocos da decisão recorrida. O Juízo não pode prestigiar a má fé do devedor, nem adotar uma postura de cegueira confortável em relação às corriqueiras e conhecidas manobras de ocultação patrimonial praticadas pela executada no caso concreto. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também são evidentes. Não é difícil vislumbrar o dano ao credor que não obtém o pagamento do que lhe é devido. Também é obvio o risco ao resultado útil e à efetividade da execução e de toda atividade jurisdicional que a precedeu se, ao final, não forem penhorados bens da devedora, finalmente localizados nas contas da filha dela e a execução vier a ser extinta pela prescrição. O transcurso do tempo facilita a dilapidação e dificulta a constrição do patrimônio. A urgência é evidente. Nesse contexto, restam presentes os requisitos do artigo 300, CPC, a autorizar a concessão da tutela antecipada recursal. O valor atualizado da dívida hoje é R$ 124.678,84 (planilha ID 177691958) já decotado o valor anteriormente bloqueado de R$ 6.209,91 e levantado pelo credor.” (grifei) – ID 53550216, pp. 17/18. Requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para: 1. Determinar o imediato bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 124.678,84 em contas de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, que está na posse do patrimônio da executada. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, ou caso denegada a tutela de urgência, reformar a decisão recorrida e deferir o pedido formulado acima. Requer a intimação da agravada para responder no prazo legal.” (grifei) – ID 53550216, p. 19. Preparo recolhido (IDs 53550218 e 53550219). MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS apresenta petição, requerendo prazo 5 (cinco) dias para apresentação de justificação prévia (ID 53562309) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Nada a prover quanto ao pedido formulado pela agravada (abertura de prazo para apresentação de justificação prévia antes da análise do pedido de liminar em sede de agravo de instrumento), já que nenhum amparo em lei. E a regra contida no art. 300, §2o, CPC (“A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”) diz respeito à audiência de justificação prévia antes da análise de liminar em primeira instância. Isto não se aplica nesta sede de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0725719-65.2023.8.07.0001), trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por ANDRE LUIS SOARES LACERDA em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS em 20/6/2023, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 104.444,81 (cento e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – ID 162600003. O título executivo judicial foi assim constituído: “Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais) que deverá ser corrigido monetariamente a contar da propositura da presente ação, e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação da ré. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 62751321, p. 8 na origem. Em 21/6/2023, determinada a intimação da executada/agravada para pagamento do débito (ID 162776800 na origem). Em 7/8/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (executada/agravada) apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em 23/8/2023, realizado o bloqueio da quantia de R$6.209,91 (seis mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) via SISBAJUD – ID 169552608 na origem. Em 25/8/2023, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e promovidas consultas aos sistemas Renajud, Infojud e ONR, as quais restaram infrutíferas (IDs 169876645 e 170034279 na origem). Em 5/9/2023, ANDRE LUIS SOARES LACERDA alegou restar provado que a executada recebeu, em agosto de 2022, R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) pela venda de duas salas comerciais e apontou ocultamento do referido patrimônio. Requereu: “1. A intimação da executada para, no prazo de 5 dias, indicar onde está o dinheiro recebido pela venda das duas salas comerciais (art. 774, V, CPC), cuja alienação foi instrumentalizada pelas escrituras públicas de ID 170390179 e ID 170390180, juntando aos autos, também, a cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda desses dois imóveis mencionado naquelas escrituras públicas. 2. Em caso de descumprimento ou de indicação inverídica, pede ao Juízo: 2.1. Aplicação da multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, prevista no parágrafo único do artigo 774, CPC. 2.2. Determinação de busca e apreensão (art. 773, CPC) do Instrumento Particular de Compra e Venda e de dinheiro em espécie na residência da devedora (SHIN QI 2, conj. 8, casa 12, Lago Norte). 3. Requer, ainda, a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, CPC).” – ID 170987961, p. 4 na origem. Em 8/9/2023, o magistrado de origem deferiu a transferência do valor bloqueado via SISBAJUD à conta do exequente e determinou à executada/agravante indicar bens passíveis de penhora sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito, e manifestar-se acerca dos R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) que teria recebido. Registrou ainda que deveria o exequente/agravante comprovar a omissão da executada ao indicar bens para fins de aplicação da multa: “( ) Em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, e em observância à Petição de ID. 170987961, ao executado, para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em favor do exequente. Além disso, deverá se manifestar sobre o suposto valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) que teria recebido pela venda de duas salas comerciais Prazo de 15 (quinze) dias. O exequente fica, desde já intimado para, no prazo sucessivo de 05 dias e independentemente de nova intimação, manifestar-se sobre a indicação feita pelo executado ou, ainda, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. ( )” (grifei) – ID 171335952 na origem. Em 18/9/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS opôs embargos de declaração, apontando omissões na supracitada decisão. Na oportunidade, esclareceu que os imóveis foram vendidos em 28/3/2022, dois meses antes da citação, e alegou que poderia dispor livremente de seus bens até a intimação do cumprimento provisório, tendo utilizado a quantia para quitar dívidas de sua falecida mãe com terceiros e com a Fazenda, razão por que não havia sobrado qualquer valor (ID 172228965 na origem). Em 18/9/2023, ANDRE LUIS SOARES LACERDA argumentou não ser crível que o valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) havia sido inteiramente gasto para pagamento das dívidas da mãe da executada/agravada e aduziu que “As certidões de débitos dos imóveis do espólio (anexas aqui, e nos autos da monitória), obtidas por este advogado quando reuniu a documentação para efetuar o inventário do espólio da mãe da executada, comprovam que apenas a casa do Lago Norte tinha débitos pendentes, no valor de R$ 4.798,00. As duas salas comerciais estavam alugadas e não tinham nenhum débito vencido.” (ID 172348168, p. 2 na origem). Requereu: “a) Com fundamento no parágrafo único do artigo 774, CPC: A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme já advertido no último parágrafo da decisão de ID 171335952. b) Com fundamento no artigo 772, III, CPC: Determinar às compradoras de cada uma das salas comerciais a exibição do Instrumento Particular de Compra e Venda desses imóveis (nomes e endereços indicados ao final). É necessário e imprescindível para a efetividade da execução saber se o pagamento foi efetuado para a própria executada ou para interposta pessoa e em que conta bancária foi efetuado (as escrituras mencionam pagamento por “transferência eletrônica”). c) Com fundamento no artigo 773, CPC, a expedição de ofício a BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS1 para que informe se a executada possui algum crédito para recebimento futuro junto àquela instituição, determinando, ainda, em caso afirmativo, o imediato bloqueio desse crédito. Cabe lembrar que o único numerário da executada identificado pelo SISBAJUD foi creditado por aquela Administradora de Consórcios, conforme extrato de conta corrente juntado pela executada, o que demonstra relacionamento comercial entre a devedora e aquela instituição.” – ID 172348168, pp. 3/4 na origem. Em 20/9/2023, indeferidos referidos pedidos (ID 172332215 na origem), decisão da qual foi interposto agravo de instrumento por ANDRE LUIS SOARES LACERDA, autos que vieram-me em distribuição e, em 9/10/2023, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exibição dos contratos de compra e venda referentes aos imóveis em discussão, a expedição de ofício a BB Administradora de Consórcios para verificar eventual existência de ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada. O Juízo de origem determinou as respectivas intimações respectivas a fim de garantir o cumprimento dos respectivos comandos. Em 9/11/2023, ANDRE LUIS SOARES LACERDA requereu o bloqueio de valores da conta da filha da executada, a qual estaria na posse do patrimônio da devedora (ID 177691957 na origem): “O extrato da conta corrente da executada no BANCO PAN (ID 177395267), prova que entre 28/3 e 31/3 a devedora recebeu o valor de R$ 133.385,04 a título de primeira parcela de pagamento pela venda das salas comerciais, montante depositado pelas compradoras Juliana e Karla. A partir de 1o de abril, três dias após o ajuizamento da ação Monitória cuja sentença se cumpre agora, a executada passa a efetuar uma série de transferências por PIX, todos os dias, de valores elevados (5 mil, 10 mil, 12 mil). Essas vultosas e sucessivas transferências por PIX tiveram como destino a conta da FILHA DA DEVEDORA, LANAH, no NUBANK (extrato no ID 177395649 – PIX recebido de 12 mil em 4 de abril; 10 mil em 5 de abril; novamente 10 mil em 7 de abril, e assim sucessivamente). Trata-se de corriqueira e evidente manobra de ocultação de patrimônio, por meio de movimentação atípica, TRANSFERINDO TODO O DINHEIRO PARA CONTA DE DESCENDENTE para frustrar a futura execução. Não é a primeira e nem será a última devedora de má fé a se utilizar desse conhecido expediente ilícito.” – ID 177691957, p. 1. Sobreveio a decisão agravada, pela qual foi indeferido referido pedido. Pois bem. Inicialmente, reproduzo parte da fundamentação da decisão proferida no agravo 0741357-44.2023.8.07.0000, conexo a estes autos: “A venda dos imóveis apontados pelo exequente/agravante, conforme escrituras juntadas aos autos, quais sejam “Consultório no 124, situado no 1o Pavimento do Bloco "A" do Conjunto "A" da Quadra 607 (seiscentos e sete) do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/NORTE)” e “Consultório no 123, situado no 1o pavimento, do Bloco A, do Conjunto A, da Quadra 607, do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/Norte)” ocorreu em 31/3/2022 e 28/3/2022, respectivamente (IDs 170390179 e 170390180). Em que pese o cumprimento provisório de sentença tenha sido promovido em 20/6/2023, mais de um ano após a venda dos referidos imóveis, fato é que o valor obtido com a alienação – R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) é significativo e constitui fato incompatível com as informações de pesquisas de bens realizadas pelo Juízo pelas quais nada foi encontrado em nome da devedora. E a alegação de que o valor foi inteiramente utilizado para quitar dívidas da falecida mãe da agravada com terceiros e com a Fazenda não foi comprovada. Nesse contexto, embora as vendas tenham acontecido antes da citação da ação (o que afastaria as hipóteses de fraude a execução do art. 792 do CPC), é certo que há comprovação das vendas dos imóveis e não existem (ou, pelo menos, não foram encontrados) bens correspondentes no patrimônio atual da devedora. Assim, razoável a tese do credor de que os valores podem ter sido repassados para terceiros, o que justifica a exibição dos contratos. Além disso, a exibição dos mencionados documentos não configura qualquer prejuízo à devedora. Quanto ao pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V do CPC (“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.), não há comprovação de efetiva ocultação de patrimônio (e, por isto, o deferimento do pedido anterior), ou mesmo de conduta dolosa dirigida a ocultação de bens e frustração da execução. ( )” – ID 174670692, pp. 10/11 na origem. Como se vê, até a prolação da decisão nos autos do agravo supramencionado, não havia comprovação de ocultação de patrimônio. Por outro lado, havia dúvida razoável acerca da destinação dos valores obtidos com a venda de dois imóveis que totalizaram R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), o que justificou o parcial deferimento da liminar para determinar a exibição dos contratos de compra e venda referentes aos imóveis em discussão. Na origem, foi determinada a intimação das compradoras dos alegados imóveis para exibirem o Instrumento Particular de Compra e Venda das salas e informarem as contas bancárias destinatárias dos pagamentos e o nome de seus titulares. Intimada, a compradora Juliana de Souza Rocha juntou aos autos extrato em que consta a forma como realizado o pagamento de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) referente à compra da sala 124 do Edifício Brasília Medical Center. Das transferências realizadas, 3 (três) foram executadas em favor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada): R$ 1.128,47, R$ 2.711,39 e R$ 122.051,85, totalizando R$125.891,71 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) – ID 177282867 na origem. De acordo com o extrato bancário juntado pela agravada, entre 28/3/2022 e 31/3/2022, recebeu 3 (três) transferências por PIX da compradora Juliana de Souza Rocha, nos valores de R$ 1.128,47, R$ 2.711,39 e R$ 122.051,85 e 1 (uma) transferência por PIX da compradora Karla Dedalibera Pacheco, no valor de R$7.493,33, totalizando R$133.385,04 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) pela venda das salas comerciais (ID 177395267, p. 4 na origem). Em 5/8/2022, MARCY (agravada) recebeu R$ 247.500,00 da compradora Karla Delalibera Pacheco (ID 177395267, p. 14 na origem). De acordo com o extrato da conta da agravada no Banco PAN, entre 1/3/2022 e 30/4/2022, entrou em sua conta o valor de R$133.385,04 (cento e trinta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos e saiu de sua conta o valor de R$ 88.528,19 (oitocentos e oitenta e oito mil. quinhentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) – ID 177395267, p. 1 na origem. Parte das transferências foram realizadas para sua filha Lanna de Albuquerque Puertas, as quais se deram da seguinte forma, conforme extratos de sua conta: R$10.000,00 (dez mil reais) em 1/4/2022, R$12.0000,00 (doze mil reais) em 4/4/2022, R$10.000,00 (dez mil reais) em 5/4/2022, R$10.000,00 (dez mil reais) em 7/4/2022, R$2.000,00 (dois mil reais) em 10/4/2022, R$2.000,00 (dois mil reais) em 12/4/2022, R$600,00 (seiscentos reais) em 15/4/2022, R$3.000,00 (três mil reais) em 16/4/2022, R$8.000,00 (oito mil reais) em 19/4/2022, R$5.000,00 (cinco mil reais) em 20/4/2022 (ID 177395649, pp. 11 a 20) e mais outras diversas transferências até setembro de 2022 (ID 177395649, p. 96), conforme últimos extratos da conta de sua filha Lanna. O valor total transferido pela agravada para sua filha foi de R$201.047,71 (duzentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme extrato juntado pela agravada na origem (ID 177395260, pp. 1/2). A ação monitória a que se refere o cumprimento de sentença na origem foi ajuizada em 28/3/2022 por ANDRÉ LUIS SOARES LACERDA (agravante) em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada), em razão do não pagamento dos honorários advocatícios acordados para realização do inventário extrajudicial da mãe dela, Eliza Fernandes França, de quem é a única herdeira, conforme narrado na inicial (ID 119830255 dos autos n. 0710535-06.2022.8.07.0001). Na oportunidade, ANDRÉ aduziu ainda ter restado acordado o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da venda dos imóveis do espólio, quais sejam, as duas salas comerciais em discussão. Assim, em que pese a citação na ação monitória tenha se dado somente em 23/5/2022 (ID 125579493), fato é que MARCY já tinha conhecimento de sua dívida para com ANDRÉ desde antes da alienação dos imóveis. Em 7/11/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS peticionou, juntando extrato dos créditos em sua conta derivados das vendas dos imóveis, do pagamento de tributos e de despesas correntes. Alegou ter usado o valor recebido para pagamento de dívidas e despesas suas e de sua filha. Afirmou ainda não ter renda e aduziu ser sustentada por sua filha: “1. Em anexo, segue planilha que discrimina os créditos recebidos em razão da venda dos imóveis; os débitos extraordinários da executada (dívidas tributárias e com terceiros); e despesas correntes. 2. Também se anexam os demais documentos que entende relevantes, quais sejam, seus extratos bancários e de sua filha (com sua expressa autorização nesse sentido, que segue em anexo), eis que era responsável por receber os valores de sua mãe (executada) e pagar despesas correntes para a subsistência de ambas, que vivem juntas. 3. O crédito líquido recebido em razão da venda das salas foi de R$380.885,04, dado que parte dos débitos da executada foi pago diretamente pelas compradores, conforme a prova documental juntada por elas mesmas nestes autos (ID n.o 177282860). 4. Contudo, a executada ainda teve de pagar o ITCD do inventário de sua falecida mãe, no valor de R$ 107.000,00; e o restante dos honorários advocatícios do advogado contratado para a elaboração do inventário, no valor de R$72.057,67. 5. Assim, sobraram, líquidos, R$ 201.827,37 (R$ 380.855,04 - R$179.057,67), que correspondem, exatamente, aos valores transferidos a títulos de despesas correntes, cujos gastos são comprovados pelos extratos de sua filha. 6. Destaca-se, também, que as despesas correntes entre 03/2022 e 09/2022 superaram R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), de modo que, para adimplir esse débito, a executada precisou da ajuda financeira de sua filha. 7. Reitera-se que a executada é idosa, possui diversos problemas de saúde, não possui renda, e atualmente é sustentada pela sua filha, que vive com ela. 8. E, por último, reitera mais uma vez que todos os gastos ocorreram antes do início da execução (provisória), sendo que parte significativa dos valores foi gasta muito antes da citação no processo de conhecimento, o que afasta toda e qualquer suspeita de fraude. 9. Pelo exposto, prestadas as contas e comprovado que não há qualquer patrimônio em seu nome, reitera o conteúdo das manifestações anteriores e, cumulativamente, requer o arquivamento provisório do processo para fins de contagem do prazo prescricional.” – ID 177395253, pp. 1/2. Conforme se observa do extrato juntado pela agravada, os alegados tributos ou dívidas com terceiros teriam sido pagos diretamente por MARCY (agravada) ou pelas compradoras Karla Delalibera Pacheco e Juliana S. Rocha (ID 177395260, pp. 1/2 na origem). Os valores recebidos por Lannah, de 29/3/2022 a 30/8/2022, que totalizaram a quantia de R$201.047,71 (duzentos e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), teriam sido gastos com despesas correntes de MARCY (agravada) e Lannah, sua filha, conforme o mesmo extrato. Entretanto, não é razoável crer que R$201.047,71 (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) tenham sido utilizados em apenas 5 (cinco) meses para subsistência da agravada e de sua filha. Ademais, na petição de ID 53562309, a agravada afirmou que o dinheiro transferido para sua filha não seria tecnicamente uma doação, uma vez que teria sido utilizado para sua subsistência: “f) não houve, tecnicamente, doação, eis que seu patrimônio foi utilizado para sua própria subsistência;” (ID 53562309). Disso se pode inferir nesse juízo de cognição sumária que, na realidade, a agravada estava ocultando seu patrimônio na conta-corrente de sua filha, tornando-a uma extensão da sua. Assim, a filha da agravada seria apenas a depositária do numerário da agravada, com o aparente propósito de não arcar com seus débitos e frustrar a satisfação do crédito perseguido pelo agravante. Diante de tal circunstância, ao contrário do que contido na decisão agravada, é possível alcançar o patrimônio da agravada que esteja em poder de terceiro, em aparente ocultação de bens, conforme o disposto no inciso III do artigo 790 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio cautelar dos valores constantes na conta da filha da agravada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, até o limite da dívida atualizada, R$ 124.678,84. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a filha da agravada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, uma vez que a presente decisão alcança sua esfera jurídica. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora